Tribunal: TJDFT
Processo: 0727056-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Prisão preventiva. Furto qualificado e Organização Criminosa. Gravidade concreta do crime. Reiteração delitiva. Garantia da ordem pública. Prisão domiciliar.
1 - Não examinado o pedido de prisão domiciliar, seu exame pelo Tribunal importa em supressão de instância.
2 - Presente ao menos um dos requisitos que autoriza a custódia cautelar (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva.
3 - A gravidade dos crimes – furto qualificado e associação criminosa -, evidenciada pelas circunstâncias em que cometidos, o paciente e outros cinco agentes, mediante artifício fraudulento, subtraíram diversos produtos eletrônicos da empresa vítima, e a reiteração criminosa do paciente, que é reincidente em crimes contra o patrimônio justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
4 – Por se tratar de medida excepcional, a prisão domiciliar só será admitida se as circunstâncias graves do caso a recomendarem. Não provado que o paciente é o único responsável pelo cuidado do filho – que está sob a responsabilidade da mãe - não se defere a prisão domiciliar.
5 – Impetração admitida em parte e, nesta, denegada a ordem.